Tribunal: TJDFT
Processo: 0703007-79.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. SISBAJUD. Reiteração do Pedido após o transcurso de mais de um ano. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova pesquisa de bens via SISBAJUD
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é possível a consulta ao sistema SISBAJUD após o transcurso de mais de um (1) ano desde a última pesquisa.
III. Razões de decidir
3. Se, no curso do cumprimento de sentença, a despeito de várias tentativas, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada, bem como plausível, após o transcurso de período razoável, a realização de nova consulta ao SISBAJUD.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0710808-80.2025.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 29/05/2025.